Tribunal: TJES
Processo: 5005606-51.2025.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Convênio médico com o SUS; Cirurgia; Urgência; Consulta; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005606-51.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VANUSA SANTOS DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS. ESCOLHA DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RESIDÊNCIA OU PROXIMIDADE GEOGRÁFICA. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. ACESSO EFETIVO A SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Vanusa Santos da Silva contra ato do Secretário da Saúde do Estado do Espírito Santo, pleiteando a designação de consulta médica ginecológica e cirúrgica em unidade hospitalar localizada em seu município de residência (Cariacica/ES), de domicílio (Vila Velha/ES), ou em cidade próxima (Vitória/ES), em vez do encaminhamento compulsório para o município de Aracruz/ES, situado a cerca de 100 km de distância, com base na inexistência de justificativa plausível para o deslocamento e na alegada violação ao direito líquido e certo à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo da impetrante à realização de consulta médica especializada em localidade próxima à sua residência, diante da ausência de justificativa razoável para o encaminhamento a unidade hospitalar distante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e o art. 1º da Lei 12.016/2009, exige comprovação inequívoca e documental da violação ou ameaça, sendo cabível o mandado de segurança para proteger situações jurídicas manifestas.

4. O art. 196 da CF/1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

5. A Lei 8.080/1990 reforça o dever estatal de assegurar condições adequadas para o acesso aos serviços de saúde, com atenção à dignidade, à redução de riscos e à proximidade do atendimento.

6. A jurisprudência do STJ orienta que o Estado deve assegurar ao paciente tratamento eficaz, digno e com o menor sofrimento possível, sendo desarrazoado impor deslocamentos extensos e desnecessários para atendimento médico quando existem alternativas viáveis próximas.

7. Comprovado que a impetrante foi diagnosticada com útero miomatoso (CID-10: D25) e encaminhada em caráter de urgência para atendimento ginecológico cirúrgico, restando designada consulta em município distante (Aracruz/ES), mesmo existindo opções em municípios limítrofes (Cariacica, Vila Velha e Vitória), constata-se ofensa aos princípios da razoabilidade e eficiência, além de risco de frustração ao acesso efetivo ao serviço público essencial.

8. A ausência de justificativa por parte da Administração Pública para o encaminhamento a local distante reforça a violação do direito da paciente ao acesso adequado e proporcional ao serviço de saúde, exigindo-se atuação estatal que respeite as necessidades e limitações concretas do usuário do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
1. O paciente do SUS tem direito à realização de consulta médica especializada em localidade próxima ao seu domicílio quando não há justificativa razoável da Administração para o encaminhamento a unidade distante.

2. O encaminhamento compulsório a hospital distante sem explicação plausível afronta os princípios da eficiência e da razoabilidade, frustrando o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 196; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 8.080/1990, art. 2º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005606-51.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VANUSA SANTOS DA SILVA
Advogados do(a) IMPETRANTE: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, TAYSA BALDO DO NASCIMENTO - ES12647-A
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de de Mandado de Segurança impetrado
por Vanusa Santos da Silva
contra ato tido como coator do Secretário da Saúde do Estado do Espírito Santo, no qual pleiteia a concessão de medida liminar a fim de que se forneça consulta médica com especialidade em ginecologia e cirurgia, próximo ao seu domicílio.

A impetrante defende possuir direito líquido e certo à realização de atendimento médico ginecológico e cirúrgico em unidade hospitalar situada em sua cidade de residência (Cariacica/ES) ou domicílio (Vila Velha/ES), ou, ao menos, em localidade próxima, como Vitória/ES, sustentando que o encaminhamento compulsório para atendimento em hospital localizado em Aracruz/ES, distante aproximadamente 100 km, configura violação a esse direito, dada a ausência de razoabilidade e a existência de alternativas viáveis e próximas, sem justificativa plausível por parte da Administração Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante das razões apresentadas pelas partes, assim como do parecer da d. Procuradoria de Justiça, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela, no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo. Explico.

O artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que
“[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. [...]”
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

Consta dos autos que a impetrante, depois de passar por algumas consultas e exames médicos em 2024, foi diagnosticada com “útero miomatoso com volume aumentado” (CID-10: D25) e encaminhada para consulta com médico especialista em cirurgia ginecológica adulta em caráter de
urgência
.

Não obstante a impetrante residir no Município de Cariacica e trabalhar no Município de Vila Velha, onde a referida consulta e encaminhamento aconteceram, a consulta com o médico especialista foi agendada para o dia 23/04/2025, entretanto, no Município de Aracruz, em clara ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade, cuja inobservância, no presente caso, tem o condão de frustar o efetivo acesso à saúde, ferindo dierito líquido e certo da impetrante.

Destarte,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que a autoridade coatora disponibilize a consulta agendada para o dia 23/04/2025, com médico especialista em cirurgia ginecológica adulta, no
Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória
ou outro da rede pública ou particular, desde que situados no Município de Cariacica ou Vila Velha, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observada a majoração de decisão 13712910.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão plenário virtual 07/11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.